Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por L.P.P.P.A representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido, no qual se almejava que fosse determinado ao réu, ora apelado, que efetuasse a matrícula do autor em creche pública próximo à sua residência (ID no 12665918). Em suas razões recursais, o apelante aduziu, em síntese, que a educação é um direito assegurado constitucionalmente, e nada mais justo que a matricula fosse efetivada em uma creche conveniada do DF, Instituto Paz e Vida, nas proximidades de sua residência ou em qualquer outra creche que possua período integral. (ID no 12665919). Negado provimento ao recurso de apelação no ID 14369350. Interposto Recurso Especial, a Presidência do TJDFT, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a este órgão Julgador para que seja apreciada uma vez mais a apelação cível, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma (Tema 548). Feito este breve relato, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Tema 548 do STF, bem como se ainda remanesce interesse processual. P. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora